Tribunal: STF
Processo: ARE 1572670
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Aplicação da sistemática da repercussão geral na origem. Recurso endereçado ao STF. Incabível. Prequestionamento. Ausência. Aplicação das súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula 281 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a impossibilidade de interposição de agravo endereçado ao STF contra decisão da origem que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral, bem como pela aplicação das Súmulas 282, 356 e 281 desta Corte.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. As razões apresentadas no agravo regimental são insuficientes para infirmar a conclusão da decisão monocrática que negou seguimento a recurso, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.



    4. A jurisprudência do STF é firme quanto à impossibilidade de interposição de recurso endereçado a esta Corte contra decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Precedentes. 



    5. A matéria constitucional alegadamente violada no recurso extraordinário não foi objeto de prequestionamento nas instâncias de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    6. Nos termos da Súmula 281 do STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental não provido.